Tribunal: STF
Processo: ARE 1394125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA.ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 303/2001. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO PLEITEADO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 STJ. PARCELAS VENCIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO C. STJ. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, constata-se que a demandante ingressou no quadro de servidores do Município em 12/11/1996, consoante portaria de nomeação nº 44/96, acostada à fl. 17, razão pela qual faz jus ao recebimento do adicional pleiteado quando da edição da Lei nº 303/2001.



    O Município, em sede de contestação, alega que, após a mudança do Regime Jurídico Celetista para o Estatutário, ocorrido em 28 de março de 2001, através da Lei Municipal 303/2001, a requerente teria dois anos para pleitear valores a que possivelmente faria jus na condição de servidora celetista, o que não o fez.



    Todavia, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública, não se aplicam as regras de prescrição bienal que regem as relações de emprego, mas o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual:



    (...)



    Por outro lado, o pedido da Autora consiste em receber a diferença dos proventos desde o momento em que houve a omissão do Poder Executivo Municipal em aplicar o quanto previsto no art. 67 da Lei nº 303/2001. Sendo assim, referida pretensão é detrato sucessivo, pois a omissão vem se repetindo mês a mês, sendo um ato continuado, daí porque a prescrição deve incidir sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, entendimento esse sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 85, in verbis: 



    (...)



    Assim, com inegável acerto laborou o ilustre magistrado a quo,quando afastou a prescrição de fundo do direito da presente demanda, reconhecendo,entretanto, a prescrição das parcelas não abrangidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente